Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-17.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000580-17.2006.8.11.0041
Vistos etc.
O Banco Pan S.A. compareceu no ID 125389673, depois de intimado da decisão unipessoal que suspendeu o trâmite recursal face à afetação do Tema sob o no 1132 pelo STJ, que vai definir se "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário", alegando que, no caso destes autos, optou por constituir em mora o devedor Rodrigo Rigo por intermédio do protesto efetivado pelo 4o Serviço Notarial de Cuiabá.
Em síntese, o credor pede para que o recurso retome o seu trâmite. Todavia, melhor sorte não acode a sua pretensão.
É certo que, de acordo com a redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, a mora “poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”; todavia, em quaisquer das opções feitas pelo credor, é imprescindível que seja enviada para o endereço do devedor, e é exatamente na falta de envio para o seu endereço que reside o ponto devolutivo promovido pela parte devedora.
De acordo com o Instrumento de Protesto juntado no ID 12080346 – pág. 04, o documento teria sido enviado para o endereço do devedor por meio de carta com aviso de recebimento. Todavia, não há nos autos a cópia do aludido Aviso de Recebimento, o que coloca em dúvida se, de fato, o Apelado não foi validamente constituído em mora ou se basta o mero envio para o endereço constante do contrato.
Não custa relembrar que, dentre as insurgências recursais, o Apelado questionou a validade da sentença, acoimando-a de nula porque não há provas do envio da notificação extrajudicial para o seu endereço, muito menos do seu recebimento pessoal.
A tese deduzida pelo credor não é capaz de retomar a marcha processual porque, insisto, conquanto válido protesto do título, autorizado pelo art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/69, é preciso que tal documento tenha sido enviado para o endereço do devedor, restando saber se basta essa providência ou se é necessário o recebimento pessoal do devedor, questão que será dirimida pelo STJ quando do julgamento do Tema sob o no 1132.
Esclarecido isso, ratifico a decisão suspensiva lançada no ID 124427193, e indefiro o pedido do Banco credor.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora